Tribunal: TJPA
Processo: 0813154-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813154-55.2023.8.14.0301

APELANTE: ERASMO FRANCISCO DA SILVA, TEREZINHA MORAIS BATISTA, MARIA JOSE DA SILVA SOUSA, IVANILDA CORDEIRO, MARIA DA CONCEICAO AGE DA NATIVIDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM GRAU RECURSAL. CONDENAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deixou de acolher embargos de declaração e negou provimento à apelação de Erasmo Francisco da Silva e outros, mantendo
a
sentença de extinção sem resolução do mérito ante o indeferimento da petição inicial pela ausência de emenda, visando à condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença extingue o processo sem resolução do mérito, mas há formação do contraditório em grau recursal; (
ii
) estabelecer se o deferimento tácito da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo recurso de apelação contra sentença que indefere a petição inicial e sendo o réu citado ou intimado para apresentar contrarrazões, consolida-se a formação do contraditório em grau recursal, impondo a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, CPC.

A relação processual triangular se aperfeiçoa mesmo sem citação em primeiro grau, desde que haja intimação para contrarrazões recursais, em respeito ao princípio da causalidade e à remuneração do trabalho do patrono da parte vencedora.

O STJ consolidou que a omissão do julgador em se manifestar sobre pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito, suspendendo a exigibilidade dos honorários fixados, conforme art. 98, §3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A formação do contraditório em grau recursal, com a intimação do réu para contrarrazões, legitima a fixação de honorários advocatícios mesmo que a sentença tenha extinguido o feito sem resolução do mérito.

A omissão judicial em analisar pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito, suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§1º, 2º e 6º; 98, §3º; 99; 331, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1801604/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.09.2019,
DJe
20.09.2019; STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.06.2019,
DJe
18.06.2019; STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.03.2016; TJPA, AC nº 00008878220128140006, Rel. Des.
Edinea
Oliveira Tavares, j. 15.10.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0832107-67.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

T
rata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (Id.
24970862
) que
deixou de acolher os embargos de declaração,
neg
ando
provimento à apelação manejada por Erasmo Francisco da Silva e outros contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial pela ausência de emenda.

Em suas razões (Id. 26428511), o Estado sustenta, em síntese: (i) que, embora a sentença tenha extinguido o feito sem julgamento de mérito, os apelantes recorreram, sendo o Estado intimado a apresentar contrarrazões, configurando-se, portanto,
a
triangula
ção
processual; (
ii
) que é devida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85

do CP
C
, não se tratando de majoração recursal, mas de fixação inicial de verba sucumbencial em razão da intimação e contrarrazões apresentadas; (
iii
) requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e condenar os autores ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC, com fixação do percentual em fase de liquidação.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 27122856).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida à análise deste colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará
.

Analisando deti
damente os autos, observa-se que
, embora não tenha havido citação no primeiro grau, a interposição da apelação ensejou a formação de contraditório em grau recursal, sendo o Estado intimado a apresentar contrarrazões, consolidando-se a relação triangular processual.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça preleciona:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.

"Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no art.
285-A
do
CPC/1973
,
a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência
"(STJ,
AgInt
no REsp 1801604/RJ
, Rel. MinistroOg Fernandes, Segunda Turma, j. em 17-9-2019,
DJe
20-9-2019).
(grifo nosso)

"RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART.
331
DO
CPC/2015
.Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art.
331
do
CPC/2015
, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu
liminarmente a petição inicial. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido
(STJ,
REsp 1801586/DF
, Rel. MinistroRicardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. em 11-6-2019,
DJe
18-6-2019).
(grifo nosso)

Tal compreensão decorre da interpretação sistemática do art.85doCódigo de Processo Civil, especialmente de seu § 1º, que estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência. O fato de a parte recorrida ter sido intimada para se manifestar nos autos, ainda que em sede recursal, demonstra o aperfeiçoamento da relação processual e impõe a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

Dessa forma, no caso concreto, o não provimento do recurso de apelação, aliado à intimação do recorrido para se manifestar, configurando a efetiva triangularização do processo, legitima a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade e ao direito do patrono da parte vencedora de ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Este, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA E EM DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSÁRIA FIXAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS À UNANIMIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios elencados no artigo
1.022
do
CPC-2015
e/ou nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto que, por si só, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. Verifica-se que a sentença de fl. 96, indeferiu a petição inicial com fulcro no art.
284
,
parágrafo único
do
CPC-73
, jugando o processo extinto sem resolução do mérito, sem condenar o requerente em honorários advocatícios em razão de não haver participação do requerido no processo até então. 3. Observa-se, contudo, que da Apelação de fls. 99/112 foram apresentadas Contrarrazões às fls. 130/134, ocasião em que, CATARINENSE REPRESENTAÇÃO LTDA expressamente requer a condenação do Apelante no pagamento de honorários advocatícios, requerimento este não analisado na Decisão Monocrática de fls. 150/151. 4. Resta evidente, portanto, que o presente caso não trata de majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados em sentença, mas da efetiva fixação dos honorários haja vista a ausência dea1 fixação no decisum proferido pelo Juízo de piso. 5. Deste modo, escorreitas as alegações apresentadas tanto nos
Embargos de Declaração de fls. 152/154 como nos aclaratórios de fls. 160/162, devendo a Decisão Monocrática de fls. 150/151 ser integrada para que conste a condenação do Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo estes ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85
,
§ 2º
do
CPC-15
, levando-se em consideração que o Embargante veio a participar do processo somente a partir da apresentação de Contrarrazões em Apelaçã
o
6. Embargos de Declaração acolhidos à unanimidade.

(TJ-
PA - AC: 00008878220128140006
BELÉM, Relator:EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/11/2019)

Processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Citação. Contrarrazões. Honorários sucumbenciais. Cabimento. Embargos de declaração acolhidos.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento
a
recurso de apelação mantendo a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial;

2-
Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrida omissão do acórdão embargado e se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial;

3- Com o indeferimento da petição inicial por inércia da parte autora em relação a comando judicial de emenda à inicial, interposto recurso de apelação, cabe ao magistrado o exercício da retratação ou a determinação de citação do réu para responder ao recurso (art. 331, § 3º do CPC);

4- Citados os réus, na fase recursal, e apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, é cabível a fixação da verba sucumbencial (art. 85, §1°, §2° e § 6º do CPC)
;

5- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §1°, §2° e § 6º e art. 331, § 3º todos do CPC

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832107-67.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/
2024 )

Na doutrina, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“Mesmo que a extinção ocorra sem julgamento de mérito antes da citação, havendo recurso do autor e intimação do réu para contrarrazões, haverá formação da relação processual em grau recursal, sendo devidos honorários advocatícios.”

(
Novo CPC Comentado
, p. 713, Saraiva, 2023).

Dessa forma, tendo sido negado provimento à apelação, resta configurada a sucumbência recursal, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a sentença de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução do mérito.

No que concerne a fixação dos honorários propriamente dito, importante consignar que o
s
autor
es
/apelante
s
, pleite
aram
justiça gratuita em sede de apelação,
entretanto, em sede de julgamento do referido recurso, esta Relatora deixou de se manifestar sobre o pedido
(Id. 17375683)
.

Contudo, o STJ, em sua função uniformizadora da interpretação da lei Federal, consolidou o entendimento de que a omissão do julgador em se manifestar sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica o seu deferimento tácito, em favor da parte requerente.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS (relator ministro Raul Araújo,
DJe
17/3/16), firmou tese basilar sobre o tema:

"A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária."

Ademais, ainda que não houvesse tal entendimento sedimentado,
o pedido
de justiça gratuita
pode ser feito
a qualquer momento,
nos termos do art. 99 do CPC e, no caso em tela,
o
s
autor
es fazem jus a tal benesse,
conforme o art. 98 do CPC.

Importante ressaltar, como destacado no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.785.252/SP, que o benefício deferido tacitamente em sede especial possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para alcançar encargos já constituídos nas instâncias ordinárias, mas suspendendo a exigibilidade daqueles relativos ao momento do pedido ou posteriores.

Assim, considerando o que dispõe o art. 85, §2º do CPC, fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, tornando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno
,
para reformar a decisão monocrática e determinar a condenação do
s autores
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará,
fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Em razão do deferimento da justiça gratuita, torno sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém,
2
1
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025